Tribunal: TJSP
Processo: 0029057-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
res nos 830/97 e 1065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal – Objeto da execução esvaziado – Decisão mantida –

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0029057-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Policiais Militares – URV – Recurso contra decisão que extinguiu a execução para reconhecer a inexistência de valores a serem liquidados em favor dos exequentes– Decisão escorreita – Entendimento em consonância com o Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN - Eventuais diferenças que deveriam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Policiais Militares – URV – Recurso contra decisão que extinguiu a execução para reconhecer a inexistência de valores a serem liquidados em favor dos exequentes– Decisão escorreita – Entendimento em consonância com o Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no. 561.836/RN - Eventuais diferenças que deveriam ter sido calculadas até o advento das Leis Complementares nos 830/97 e 1065/08, que reestruturaram o plano de carreira para os militares, fulminadas pela prescrição quinquenal – Objeto da execução esvaziado – Decisão mantida –

Recurso desprovido